Tribunal: TJSP
Processo: 2287918-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que considerou purgada a mora pelo valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial. Purgação da mora exercida pela ré, compreendendo a integralidade da dívida, que corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo autor na petição inicial. Incidência do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n.o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que considerou purgada a mora pelo valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial. Purgação da mora exercida pela ré, compreendendo a integralidade da dívida, que corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo autor na petição inicial. Incidência do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n.o 1.418.593/MS. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287918-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL S/A, é agravado TRI EXPRESS
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287918-63.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2287918-63.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
Agravada: Tri Express Transportes Ltda. - EPP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42136)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que considerou
purgada a mora pelo valor apresentado
pelo credor fiduciário na inicial. Purgação
da mora exercida pela ré, compreendendo a
integralidade da dívida, que corresponde
aos valores apresentados e comprovados
pelo autor na petição inicial. Incidência do
posicionamento
exarado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n.o
1.418.593/MS. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/20)
interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra a decisão
(fls. 28/29) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro
Central, Comarca da São Paulo, que, nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por ele contra Tri Express Transportes Ltda. EPP,
considerou purgada a mora pelo valor apresentado pelo credor
fiduciário na inicial. Sustenta, em síntese, que o valor depositado pela
agravada é inferior ao montante devido do contrato 1690158051.
Afirma que o depósito foi realizado sem qualquer atualização, custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que a
redação do artigo 3o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69 é clara ao conferir a
possibilidade de pagamento integral da dívida. Informa a diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287918-63.2019.8.26.0000
3
devida no importe de R$ 8.653,60. Insiste que a mora da agravante
enseja a necessidade de reforma da decisão agravada. Pugna pela
concessão do efeito ativo. Postula o provimento do recurso (fls.: 01/20).
É a essência do relatório.
A
decisão
interlocutória
combatida,
devidamente motivada e fundamentada, não comporta modificação.
Para os efeitos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil/1973 (correspondente ao artigo 1.036, do Código de
Processo Civil/2015), a 2a Seção da Colenda Corte Superior fixou a
seguinte tese: (...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n.o
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados
e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (...) (Recurso
Especial n.o 1.418.593/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
14/05/2014).
A purgação da mora, compreendendo a
integralidade da dívida, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o
911/69, e da orientação oriunda do REsp n.o 1.418.593/MS, deve ser
efetivada pelo devedor segundo os cálculos apresentados pelo credor
fiduciário, na inicial.
O mencionado dispositivo legal, que é bastante
claro a respeito, e ratificado pela instância superior no julgamento do
citado recurso especial, não dá espaço para interpretações extensivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287918-63.2019.8.26.0000
4
como quer o autor, visando à inclusão de custas, honorários
advocatícios nos cálculos e atualizações.
Note-se, inclusive, que a petição inicial se fez
acompanhar da planilha de fls. 41 que, a propósito, contemplou, a
respeito do contrato no 1690158051, o valor correspondente às parcelas
vencidas, no importe de R$ 11.443,64, e vincendas, no importe de R$
13.423,17, totalizando R$ 24.866,81, valor depositado pelo devedor
(fls. 640).
No mais, não há qualquer discussão a respeito
da tempestividade da purgação de mora realização do depósito (fls.
640).
Para todos os efeitos, portanto, há que se
confirmar que o depósito de fls. 640 satisfez a purgação da mora
(contrato 1690158051).
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator